Tribunal: TJBA
Processo: 8006356-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006356-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSEMARIO LEAL DE ALMEIDA PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): RAFAEL RIBEIRO DA SILVA VALENTE AGRAVADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL X VALOR DA TRANSAÇÃO. TEMA 1.113/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESUNÇÃO RELATIVA DO VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR PARA AFASTAMENTO. INDÍCIOS DE ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. DÚVIDA QUANTO AO VALOR DE MERCADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Mandado de Segurança, o qual visava à utilização do valor da transação imobiliária (R$ 150.000,00) como base de cálculo do ITIV, em detrimento do valor venal arbitrado pelo Município de Camaçari (R$ 1.501.740,00). 2 - A Agravante alega discrepância significativa entre o valor da transação e o valor venal estabelecido pelo Fisco, questionando a metodologia e a regularidade do arbitramento municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão preliminar consiste em analisar a adequação da via do Mandado de Segurança para a discussão da base de cálculo do ITBI, frente à alegação de necessidade de dilação probatória. 4 - No mérito, a controvérsia cinge-se à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito da Agravante de ter o ITBI calculado sobre o valor da transação ou, ao menos, de suspender a exigibilidade do crédito apurado sobre o valor arbitrado unilateralmente pelo Fisco, à luz do Tema 1.113/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - A análise acerca da existência de prova pré-constituída e de direito líquido e certo se confunde com o próprio mérito da demanda mandamental, não obstando, de plano, o conhecimento do writ. 6 - A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU (Tese 'a' do Tema 1.113/STJ). 7 - O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, a qual somente pode ser afastada pelo Fisco mediante regular instauração de processo administrativo próprio, assegurado o contraditório (art. 148 do CTN e Tese 'b' do Tema 1.113/STJ). IV. DISPOSITIVO 8 - Preliminar contrarrecursal rejeitada. Agravo de Instrumento provido para declarar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário questionado, até ulterior decisão. Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional (CTN), arts. 35, 38 e 148; Código de Processo Civil (CPC/2015), art. 1.039. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113); Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Mandado de Segurança nº 8012758-54.2023.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006356-83.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante JOSEMARIO LEAL DE ALMEIDA PATRIMONIAL LTDA e parte(s) Agravado MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA